Tribunal: TJMT
Processo: 1030356-59.2017.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030356-59.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Alimentos]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[ANGELA ALMEIDA ALVES - CPF: 502.626.881-15 (APELANTE), ANTONIO JOAO DE CARVALHO JUNIOR - CPF: 770.426.971-20 (ADVOGADO), RAPHAEL ALVES BRUNINI - CPF: 001.285.671-12 (APELANTE), MYCHAEL JOHNY ALVES BRUNINI - CPF: 032.831.161-80 (APELANTE), JOAO ARCANJO RIBEIRO - CPF: 067.133.601-06 (APELADO), JOIFER ALEX CARAFFINI - CPF: 009.323.821-50 (ADVOGADO), JADERSON ROCHA REINALDO - CPF: 026.467.641-62 (ADVOGADO), GUSTAVO MILHAREZI MENDONCA - CPF: 931.640.251-49 (ADVOGADO), ZAID ARBID - CPF: 208.245.721-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – SUPOSTA PRÁTICA DE CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA – SUSPENSÃO DO FEITO CÍVEL ATÉ O JULGAMENTO DE MÉRITO DO PROCESSO CRIMINAL – POSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 313, V, “A”, E 315 DO CPC E 935 DO CC – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

Se quando proposta a ação civil estiver em curso uma ação penal decorrente sobre o mesmo fato, é facultado ao juiz suspender a ação indenizatória até que se faça coisa julgada no juízo criminal.

Em se tratando de ação que tem como causa de pedir condenação proferida em ação penal condenatória, ainda que determinado o refazimento do julgamento perante o Tribunal do Júri, há a necessidade de sobrestamento da
actio civilis
em razão de o processo penal continuar pendente, a ação admitida, o réu pronunciado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por
ÂNGELA ALMEIDA ALVES e outros,
visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação Indenizatória no 1030356-59.2017.8.11.0041, movida em desfavor de
JOÃO ARCANJO RIBEIRO
, ante a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, julgou extinto o feito, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC. Condenou a parte autora/recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em R$2.000,00 (dois mil reais)

Nas razões do recurso, de Id. 23964076, os apelantes sustentam que o refazimento de ato processual na esfera criminal em nada prejudica a
persecutio criminis
e,
“diversamente do entendimento da respeitável sentença, é suficiente para autorizar a propositura da demanda e consequentemente a pendência do processo civil até o trânsito em julgado do processo penal”
.

Asseveram que
“o processo civil continua com todos seus requisitos de admissibilidade preenchidos, motivo pelo qual deve, em último caso, permanecer suspenso”.

Forte nestes argumentos, pedem o provimento do recuso para desconstituir a sentença e sobrestar o andamento do feito até ulterior deliberação da esfera criminal.

As contrarrazões foram apresentadas, no Id. 23964081, por meio das quais a parte adversa pugna pelo provimento do recurso.

Sem preliminares.

Assistência judiciária dos recorrentes revogada (Id. 35669459) e pagamento do preparo realizado (Id. 37016466).

É o relatório.

Peço dia para julgamento

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara

A demanda indenizatória visa a reparação por danos morais e materiais fundada em sentença penal condenatória proferida pelo juízo criminal nos autos de n. 1998-84.2006.811.0042.

Durante o carrear processual, sobreveio a notícia de anulação do julgamento perante o Tribunal do Júri, o que conduziu a Magistrada à prolação da sentença de extinção do feito, com base no art. 485, IV, do CPC, ante ao esvaziamento do mérito da demanda cível.

Inconformados, os autores interpuseram o vertente recurso, sob o argumento de que o refazimento de ato processual na esfera criminal em nada prejudica a
persecutio criminis
e,
“diversamente do entendimento da respeitável sentença, é suficiente para autorizar a propositura da demanda e consequentemente a pendência do processo civil até o trânsito em julgado do processo penal.

Pois bem. Com razão os apelantes.

É cediço que a ação penal tem por objetivo a condenação do agente com relação à infração penal realizada, enquanto que a ação civil tem por finalidade a reparação do dano sofrido pelo ofendido, quando cabível.

Quando proposta a ação civil e simultaneamente estiver em curso uma ação penal decorrente sobre o mesmo fato (exemplo: responsabilidade civil decorrente da penal pelo crime de roubo, visando o ressarcimento a vítima), fica facultado ao juiz suspender a ação civil até que se faça coisa julgada no juízo criminal, conforme o artigo 64 do Código de Processo Penal:

“Sem prejuízo do disposto no artigo anterior, a ação para ressarcimento do dano poderá ser proposta no juízo cível, contra o autor do crime e, se for caso, contra o responsável civil”.

Parágrafo único: Intentada a aço penal, o juiz da ação civil poderá suspender o curso desta, até o julgamento definitivo daquela”.

O artigo 315 do Código de Processo Civil também traz a mesma ideia que o legislador adotou no artigo supramencionado,
verbis
:

“Se o conhecimento do mérito depender de verificação da existência de fato delituoso, o juiz pode determinar a suspensão do processo até que se pronuncie a justiça criminal”.

O artigo 313, V, “a” do mesmo
codex
também trata do mesmo tema:

“Artigo 313: Suspende-se o processo.

[...]

Inciso V: Quando a sentença de mérito:

a) depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente”.

Vigora no ordenamento pátrio o princípio da independência das instâncias, cujo teor se encontra consubstanciado no art. 935 do Código Civil:

“Art. 935. A responsabilidade civil é independente da criminal, não se podendo questionar mais sobre a existência do fato, ou sobre quem seja o seu autor, quando estas questões se acharem decididas no juízo criminal”
.

Assim, havendo a necessidade de evitar decisões contraditórias, é facultado ao juiz na esfera cível suspender o andamento do processo enquanto a ação penal não for decidida de forma definitiva.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – VEÍCULO – ADULTERAÇÃO E RECEPTAÇÃO – NULIDADE DA SENTENÇA – SUSPENSÃO DA AÇÃO CÍVEL ATÉ O JULGAMENTO DE MÉRITO DO PROCESSO CRIMINAL – NECESSIDADE. NOS CASOS EM QUE FOR POSSÍVEL A COMPROVAÇÃO DA INEXISTÊNCIA DE MATERIALIDADE OU DA AUTORIA DO CRIME NA ESFERA CRIMINAL, IMPEDINDO A PRETENSÃO INDENIZATÓRIA OU VICE E VERSA, A SUSPENSÃO DA AÇÃO CÍVEL SERÁ OBRIGATÓRIA.”
(TJMG – AC:10701120264737001 MG, Relator: Octávio de Almeida Neves. Data do Julgamento: 03/03/2020, data da publicação: 11/03/2020)

In casu
, em se tratando de ação que tem como causa de pedir condenação proferida em ação penal condenatória, ainda que determinado o refazimento do julgamento perante o Tribunal do Júri, há a necessidade de sobrestamento da
actio civilis,
uma vez que o processo penal continua pendente, a ação admitida, o réu pronunciado.

A tese inicial dos autores, fundada na existência de sentença proferida pelo tribunal do júri, não se pauta pela suficiência quanto ao mérito, mas sim pela busca de verossimilhança capaz de autorizar as tutelas de urgência vindicadas para amparar os familiares do
de cujus
, tanto é assim que obtiveram êxito com os pedidos iniciais.

Outrossim, não há ofensa ao princípio da presunção de inocência, assegurada pela Constituição Federal em seu art. 5, LVII, com o prosseguimento da ação cível, haja vista que a fase de conhecimento proporciona o contraditório e a ampla defesa.

Dispositivo
.

Com estas considerações, conheço o recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para desconstituir a sentença e retornar o feito ao
status quo ante
, devendo o processamento na origem ser suspenso até ulterior provocação, ressalvada a possibilidade de tomada de medidas urgentes, se for o caso.

Inaplicável o § 11 do art. 85 do CPC à espécie.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2020